Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luis Henrique de Oliveira Resende,Talmo Silva Amaro Pessanha contra o Acórdão 5163/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Luis Henrique de Oliveira Resende e Talmo Silva Amaro Pessanha em face do Acórdão 5163/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Luís Henrique de Oliveira Resende e Talmo Silva Amaro Pessanha para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.